Tribunal: TJPA
Processo: 0000726-25.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000726-25.2018.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: PEDRO PAULO PACHECO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. DIREITO AO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E VENCIMENTOS PELO PERÍODO TRABALHADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada por servidor público comissionado, pleiteando o pagamento de vencimentos relativos aos meses de julho a dezembro de 2016, bem como 13º salário proporcional de 2015 e integral de 2016, além de indenização por férias não usufruídas durante o vínculo com o Município de Curralinho, entre fevereiro de 2015 e dezembro de 2016. Sentença de parcial procedência para condenar o ente municipal ao pagamento das referidas verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público investido em cargo comissionado, que efetivamente prestou serviços, faz jus à percepção de remuneração, 13º salário e indenização de férias, mesmo diante da ausência de concurso público e eventual irregularidade formal da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetiva prestação de serviços, confirmada nos autos, impõe à Administração Pública o dever de remunerar o servidor comissionado, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.
4. O direito ao 13º salário e à indenização por férias acrescidas de 1/3 é garantido ao servidor comissionado, conforme os incisos VIII e XVII do art. 7º da CF e art. 39, caput, CF, bem como à luz do Tema 30 de repercussão geral do STF.
5. Não se exige prévio requerimento administrativo como condição da ação quando comprovada a existência de lide e a manifestação da Administração sobre o mérito da demanda.
6. Inviabilidade da alegação de ausência de interesse processual e inépcia da inicial, diante da farta documentação e da controvérsia estabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. O servidor comissionado faz jus à percepção de vencimentos, 13º salário e indenização de férias não gozadas, desde que demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que ausente concurso público.
2. A ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice ao conhecimento da ação de cobrança quando a Administração se manifesta sobre o mérito da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, caput; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, §11, 1.021, §4º, 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 30 de Repercussão Geral; STF, RE 234.068, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; TJPA, ApCiv nº 2019.01570172-08 e ApCiv nº 0006726-61.2013.8.14.0133

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO, contra a sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por PEDRO PAULO PACHECO DE OLIVEIRA.

Historiando os fatos, Pedro Paulo Pacheco de Oliveira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi nomeado para exercer o cargo comissionado de Secretário da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, no Município de Curralinho, tendo atuado nesse cargo de fevereiro de 2015 a dezembro de 2016, conforme Decreto nº 092/2015 (ID 75595123, pág. 2). Alegou que, embora tenha desempenhado regularmente suas funções, não recebeu remuneração relativa aos meses de julho a dezembro de 2016, tampouco o 13º (décimo terceiro) salário proporcional ao ano de 2015 e o integral referente ao ano de 2016. Aduziu ainda que não usufruiu de férias durante o período contratual e que tampouco recebeu qualquer verba indenizatória referente a esse direito. Anexou à petição inicial documentos comprobatórios, dentre eles, contracheque emitido pelo Município referente a dezembro de 2016 (ID 75595125, pág. 1).

Requereu, ao final, a condenação do ente municipal ao pagamento das verbas salariais referentes aos meses mencionados, 13º salário proporcional de 2015 e integral de 2016, indenização por férias não gozadas, acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, com liquidação do montante em fase própria.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o requerido MUNICÍPIO DE CURRALINHO ao pagamento de: i) valores relativos aos vencimentos correspondentes aos meses de julho e dezembro de 2016; ii) 13º salário proporcional de 2015 e integral de 2016; iii) indenização de férias não gozadas. Tais parcelas deverão ser atualizadas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Custas pelo requerido, observado o art. 98, §3º, do CPC. Sem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE CURRALINHO interpôs recurso de apelação (ID 22747806).

Nas razões recursais, o apelante arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por parte do autor, sob o fundamento de que este não teria promovido requerimento administrativo prévio visando o recebimento das verbas ora pleiteadas. Defendeu que o ajuizamento direto da ação sem essa providência caracterizaria falta de interesse processual, por ausência de lide concretamente constituída, conforme exposto às fls. 1-2 da petição de apelação.

Ainda em sede preliminar, sustentou a inépcia da petição inicial, alegando a ausência de documentos essenciais à propositura da demanda, notadamente provas inequívocas da efetiva prestação de serviços nos períodos alegados.

No mérito, o apelante defendeu a inexistência de relação jurídica válida entre o autor e o ente municipal no que tange ao período de julho a dezembro de 2016, argumentando que a simples apresentação de contracheques não seria suficiente para comprovar a efetiva execução de serviços, e que, por consequência, não haveria que se falar em inadimplemento contratual. Sustentou, ainda, que eventual condenação ao pagamento das verbas pretendidas violaria os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa, resultando em enriquecimento sem causa por parte do recorrido.

Ademais, de forma subsidiária, caso não fosse acolhida a tese de improcedência total dos pedidos, o apelante requereu que eventuais valores fossem submetidos ao regime de precatórios, conforme previsto no art. 100 da Constituição Federal, tendo em vista tratar-se de crédito contra a Fazenda Pública.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (ID 22747812), defendendo, em síntese, a manutenção integral da sentença. Argumentou que exerceu, de fato, o cargo comissionado para o qual foi nomeado, e que a existência de vínculo jurídico e a efetiva prestação de serviços estavam comprovadas nos autos por meio de documentos oficiais. Ressaltou que a ausência de pagamento das verbas violava direitos fundamentais assegurados constitucionalmente, em especial o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e o dever de observância da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput).

Por fim, destacou que o prévio requerimento administrativo não é condição obrigatória para a propositura da ação, notadamente quando a parte ré se manifesta sobre o mérito da demanda, revelando a presença de lide.

É o relatório.

VOTO

Passando à análise do mérito, verifica-se que o autor, PEDRO PAULO PACHECO DE OLIVEIRA, ingressou com a presente ação de cobrança pleiteando o pagamento de vencimentos em atraso, férias proporcionais e 13º salário, relativos ao período trabalhado entre fevereiro de 2015 e dezembro de 2016, quando prestou serviços como secretário escolar na administração pública municipal de Curralinho.

O Município, em sua contestação, admitiu o vínculo fático, mas sustentou a nulidade da contratação por ausência de concurso público, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre os efeitos jurídicos limitados da relação administrativa irregular. Contudo, conforme reiteradamente assentado na jurisprudência constitucional, o reconhecimento da nulidade contratual não exonera a Administração da obrigação de remunerar os serviços efetivamente prestados.

Inicialmente, importa destacar que, como todo trabalhador, o servidor comissionado, quando é exonerado, deve receber as seguintes verbas: 13º ou 13º proporcional, férias + 1/3 ou proporcional de férias + 1/3, nos moldes dos incisos VIII e XVII do art. 7º, CF e do art. 39, caput, CF, além das legislações municipais.

Assim, caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, necessário a condenação ao pagamento dos valores cobrados, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido o status quo antes e nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito.

Portanto,
o servidor público comissionado tem direito ao pagamento do 13º ou 13º proporcional e férias + 1/3 ou proporcional de férias + 1/3 não usufruídas antes do encerramento do vínculo com a Administração, haja vista o princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa
.

Destaco, ainda, a tese de repercussão geral da Corte Suprema (Tema 30), que reconhece o direito de servidor comissionado exonerado receber férias não gozadas acrescidas de um terço, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:

"I - O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. Acompanhando o entendimento, destaco precedente deste Tribunal de Justiça que, em situação similar, já decidiu que "'As férias não gozadas, integrais ou proporcionais, incorporam-se ao patrimônio jurídico dos servidores públicos ( CF, art. 39, § 3º) e são devidas inclusive a servidores comissionados. Na indenização de férias não gozadas em virtude da exoneração ou aposentadoria do servidor deve ser incluída a importância referente ao adicional de um terço previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal" (RE nº 234.068, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 19/10/2004)' "(TJSC, Apelação Cível n. 2014.023367-1, de Videira, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 20-10-2015)."

Nesse sentido, corroborando com o alegado, seque entendimento desta Egrégia Corte de Justiça de que é devido o pagamento de férias proporcionais, acrescida de 1/3 constitucional, e ao 13º salário proporcional em caso se servidor comissionado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR INVESTIDO NO CARGO OU FUNÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR COMISSIONADO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO 13° SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) II- O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo a quo, que julgou procedente a demanda, condenando o Município ao pagamento da quantia de R$ 2.304,10 (dois mil, trezentos e quatro reais e dez centavos), correspondente à soma do 13° proporcional e férias proporcionais. (...)V- De acordo com o entendimento do Colendo STF, é direito do trabalhador comissionado receber os valores referentes ao 13° salário proporcional, férias proporcionais e saldo salário, conforme preceitua os incisos VIII e XVII da Constituição Federal. VI- No caso em tela, tendo sido demonstrado que foi despendida a força de trabalho pelo servidor, ele fará jus às parcelas garantidas por lei, como salário dos dias trabalhados e as verbas rescisórias; VII-sentença monocrática que deferiu as verbas salariais nas proporções devidas ao apelado não merece reparos, eis que proferida de acordo com o ordenamento jurídico e jurisprudência dos Tribunais Superiores. VIII ? À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

(2019.01570172-08, 202.958, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-15, Publicado em 2019-04-25)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO SUMÁRIO. SERVIDOR INVESTIDO NO CARGO OU FUNÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR COMISSIONADO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO 13° SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.I ? Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público comissionado, que laborou durante o período de 05/01/2009 a 11/12/2012, sendo que algumas verbas rescisórias restaram pendentes, tais como décimo terceiro salário proporcional, férias proporcionais e o saldo de salário dos onze dias trabalhados no mês de dezembro de 2012. II- No caso em exame, não há dúvidas quanto ao vínculo do apelado com o Município de Marituba, eis que consta nos autos fichas financeiras individuais que constatam o vínculo comissionado do servidor e sua data de admissão em 05/01/2009.III- Aos administradores públicos não foi conferida liberdade para contratação dos servidores, tendo a Carta Magna elevado a princípio o dever de realização de concurso público para provimento dos cargos públicos efetivos e empregos públicos. A regra da realização do concurso público foi excetuada apenas para preenchimento dos cargos em comissão, declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, conforme preceitua o art. 37, II da CF. IV- De acordo com o entendimento do Colendo STF, é direito do trabalhador comissionado receber os valores referentes ao 13° salário proporcional, férias proporcionais e saldo salário, conforme preceitua os incisos VIII e XVII da Constituição Federal. V- No caso em tela, tendo sido demonstrado que foi despendida a força de trabalho pelo servidor, ele fará jus às parcelas garantidas por lei, como salário dos dias trabalhados e as verbas rescisórias; VI-sentença monocrática que deferiu as verbas salariais nas proporções devidas ao apelado não merece reparos, eis que proferida de acordo com o ordenamento jurídico e jurisprudência dos Tribunais Superiores.VII ? À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0006726-61.2013.8.14.0133 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/04/2019)

Diante do exposto,
nego provimento à apelação interposta pelo Município de Curralinho
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/06/2025